Tribunal: TJES
Processo: 5000252-38.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000252-38.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYNE DE LIMA GONCALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000252-38.2019.8.08.0038

RECORRENTE: ALYNE DE LIMA GONÇALVES GAZOLI

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A (PARTE RÉ)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS (TELEFÔNICA DATA). SEM ELEVAÇÃO DO VALOR DA FATURA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 - O ponto controvertido é apurar se houveram cobranças indevidas nas faturas de telefonia da parte autora por serviços não contratados, denominadas SERVIÇOS TELEFÔNICA DATA. 2 - Em julgados de casos desta natureza, fixou-se entendimento no sentido de apurar se tais cobranças representam aumento de valores em relação ao plano de telefonia efetivamente contratado. 3 - Em pesquisa na internet (https://www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios/reformulacao-dos-planos-vivo-controle), pude constatar que, ao tempo dos fatos (2018), o plano de telefonia da autora VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB e 2,5 GB, possuía os exatos valor cobrados nas faturas juntadas à inicial, que sofreram apenas reajustes. 4 - Vale ressaltar, neste ponto, que eventuais atualizações de plano não foram objeto de questionamentos apresentados na inicial. 5 - Portanto, neste caso, os serviços “Telefônica Data” inseridos na fatura não representaram aumento no valor do plano ou cobrança indevida. 6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo dispensada do pagamento ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.